Tribunal: TJDFT
Processo: 0746273-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746273-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MENDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RICARDO MENDES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (processo no 0740870-71.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o agravado [a] “deixe de efetuar os descontos mensais na conta corrente do requerente, referentes aos empréstimos contratados, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo” e [b] “estorne, em prazo fixado pelo juízo, todos os descontos, referentes aos empréstimos, efetuados na conta corrente do requerente, desde a revogação da autorização, ou seja, os feitos desde o mês de julho de 2023, incluindo o do mês de outubro/23, caso ocorra”. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID no 173851062 do processo referência): “Pretende a autora o deferimento de tutela de urgência, para, considerando as Resoluções n. 3.695/2009, n. 4.480/2016 e n. 4.790/2020 do Bacen, o Tema 1085 do STJ e a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, determinar ao Banco de Brasília que se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente da parte autora, sob pena de multa. INDEFIRO o pedido da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito, já que segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise.” Em suas razões recursais (ID no 52876868), o autor/agravante afirma que “sofre com a INTEGRALIDADE do salário consumido por empréstimos junto ao Agravado”, havendo, até mesmo, a contratação automática de cheque especial. Narra que “busca com a presente ação é tão e somente exercer seu direito a revogar os descontos automáticos em conta”. Menciona que “deve-se tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando o patrimônio mínimo para garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação”. Invoca tese fixada pelo STJ em tema repetitivo, a qual consideraria lícita a revogação de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Defende que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse contexto, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado [a] “abstenha de efetuar descontos de empréstimos na conta corrente do Agravante” e [b] “estorne, em prazo fixado pelo juízo, todos os descontos, referentes aos empréstimos, efetuados na conta corrente do requerente, desde a revogação da autorização, ou seja, os feitos desde o mês de julho de 2023, incluindo o do mês de outubro/23”, em razão “do suprimento integral do salário do consumidor após a notificação enviada ao banco”; o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes a essas cobranças (IDs no 173823338 / 173823344 dos autos de origem). Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, ressalta-se que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do agravante, porquanto já houve pedido expresso de cancelamento por parte do consumidor. Ressalte-se, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Logo, presente a probabilidade do direito no que tange ao pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante. Ademais, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta do autor/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram o contracheque e o extrato presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para o agravado, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Por fim, em relação ao pedido de estorno de valores já debitados na conta corrente do agravante de julho a outubro/2023, os quais ainda não foram apurados, faz-se necessário um mínimo de contraditório, o qual ainda não houve no presente feito, de modo que não há que se falar em presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Com base nessas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes aos contratos de empréstimos objetos da lide. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para cumprimento da presente decisão e para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador